Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-97.2014.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000744-97.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADNILSON ARANHA - CPF: 016.554.351-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A
S
CONDUTA
S
PREVISTA
S
NO
S
ART
S
. 28
E 33, § 3º,
DA
DITA

LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL
DA DROGA APREENDIDA
– DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EF
ETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
APELANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS –
PRECEDENTES DO STJ E STF –

3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É
inviável o acolhimento da pretensão
almejando a absolvição do
apelante
do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o
s
delito
s
tipificado
s
no
s

art
s
. 28
e 33, § 3º,
da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em
flagrante, devendo, pois, ser mantida a
sua
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso
próprio ou compartilhado
de entorpecente.

2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o agente não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adnilson
Aranha
,
contra a
sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000744-97.2014.8.11.0009
, pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca
d
e
Colíder-
MT
, conden
ando-
o

pela prática, por duas vezes, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
8
(
oito
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
, no regime inicial fechado,
e
pagamento de

832
(
oitocentos e trinta e dois
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O
apelante, forte nas razões
que se encontram no
s

ID
s

89576462
,
89576463
e
89576464
,
postula

a
sua
absolvição em relação ao
s dois
crime
s
de tráfico de drogas
pelos quais foi condenado
, com fulcro no art. 386, VII,
c/c art. 155
do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
e diante da falta de provas judicializadas que comprovem a traficância, visto que o
indígena que afirmou na fase policial ter adquirido drogas da
quele
não foi ouvido em juízo
. E,

subsidiariamente, requer

a
desclassificação
do primeiro fato para o crime de uso compartilhado de droga (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006) e o segundo fato para o delito de posse de droga para consumo pessoal, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do referido ilícito ou a absolvição em razão da atipicidade material da conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, por força da aplicação do princípio da insignificância.

Nas contrarrazões que
estão
no
s

ID
s

89576466
e
89576467
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
92715988
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
89574463
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Consta no caderno investigatório que, em data e horário incertos, mas entre os meses de novembro e dezembro de 2013, na Rua
Castro Alves, nº 157, Bairro Nossa Senhora da Guia, Setor Norte, nesta cidade e comarca de Colíder/MT,
ADNILSON ARANHA
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
vendeu 02 (duas) “trouxas” da substância entorpecente conhecida como “pasta base de cocaína”
, para
Uitsuma

Kop-re

Waura
Txucarramãe, sem que, para tanto, tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aflora dos autos que,
no período acima declinado, o

increpado vendeu 02 (duas) porções da substância conhecida como “pasta base de cocaína”, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais), para
Uitsuma

Kop-re

Waura
Txucarramãe. Contudo, como o comprador não possuía tal quantia, este deixou a sua Carteira Nacional de Habilitação como garantia do pagamento, documento este que foi apreendido na residência do denunciado (fl. 18).

FATO 02

Ressai, ainda, dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2014, por volta das 20h40min, na Rua Castro Alves, nº 157, Bairro Nossa Senhora da Guia, Setor Norte, nesta cidade e comarca de Colíder/MT,
ADNILSON ARANHA
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
tinha em depósito e guardava 02 (duas) “trouxas” da substância entorpecente conhecida como “pasta base de cocaína”, pesando 0,6 g (seis decigramas)
, sem que, para tanto, tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme consta no Inquérito Policial, a Polícia Militar estava realizando ronda próximo ao Terminal Rodoviário e, ao abordarem um indivíduo, este informou que havia ido até uma “boca de fumo”, porém, ao visualizar os milicianos, desistiu da compra de entorpecentes.

Apurou-se que a guarnição
dirigiu-se
ao local indicado por tal usuário, e ao realizarem a revista na residência apontada, com a devida autorização do increpado, foi localizada e apreendida a droga
supradescrita
, e ainda, no bolso do denunciado fora encontrada a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais) e, em sua carteira, a importância de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

O Laudo Preliminar de fls. 41 atestou que a substância apreendida
tratava-se
de “cocaína”. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
89574464
, p. 2);
termo de apreensão (ID
89574466
, p. 1); boletim de ocorrência (ID
89574466
, p. 3);
laudo de constatação preliminar (ID
89574466
,

p.
4
)
; laudo pericial de exame definitivo (
ID
89574468
,

p.
5
)
,
confirm
ando
o
resultado positivo para a
presença de
cocaína
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne
à autoria delitiva,
conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão narrado na denúncia, infere-se que sua atuação ficou comprovada pelas declarações
prestadas
em juízo

por
Ney Ramão Benedito de Almeida e Rogério Pereira da Silva
, policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante, os quais
afirma
ram que aborda
ram

um usuário de entorpecente saindo da casa

do recorrente
,
cuja pessoa
confirmou que estava ali para comprar entorpecente

daquele
mas desistiu ao ver a guarnição da Polícia Militar
. As aludidas testemunhas disseram, também,
que
nas
buscas
feitas casa do insurgente
foram encontradas duas
“cabecinhas”
de pasta
-
base de cocaína, dinheiro, agenda com a contabilidade do tráfico e um documento de um indígena, conhecido por ser usuário de entorpecente
.

Vejam-se estes trechos dos depoimentos dos citados integrantes da Polícia Militar:

[...]
Testemunha:
(...) Doutora, na casa onde reside, ali na, já a um bom tempo, os policiais, de um modo geral, sabem que ali funciona uma boca de fumo.
Promotoria:
ainda funciona? Testemunha: funcionava até a apreensão dele, porque antes quem comandava ali era o sobrinho dele, o Juninho, Juninho Aranha que usava ali (...)
[00:51] Promotoria:
e depois que ele foi preso, ele continuou, o
Adnilson
?
Testemunha:
sim. Depois que o Juninho foi preso, o Juninho Aranha foi preso, as informações chegavam até nós que ele deu continuidade né. E no dia do fato eu estava juntamente do soldado Garcia e do Rogério, fazendo diligência, porque na rodoviária ali (...) se tornou a rodoviária, o ponto estratégico para venda e consumo de entorpecente.
[01:43] Testemunha:
e estava fazendo uma abordagem próximo a casa desse aí e nesse momento abordamos um rapaz saindo da residência dele, e informou que
tava
ali, foi comprar o entorpecente, mas ao avistar a guarnição, ele ficou com medo e resolveu não comprar o entorpecente. Adentramos a residência, chamamos ele, como o menino instruiu para que fosse feito, que só dar um assovio que ele viria até a janela para entregar o entorpecente e assim foi feito. Abordamos ele lá, adentramos na residência e acabamos, em uma revista ali, encontrando uma certa quantia.
[02:31] Promotoria:
o senhor se lembra do dinheiro e da agenda que vocês encontraram lá?
Testemunha:
sim. Tinha com ele doutora uma certa quantia de dinheiro e uma agenda (...)
[04:07] Promotoria:
o senhor se lembra de ter encontrado documentos de terceiro, alguma coisa assim?
Testemunha:
também. Foi encontrado, não sei se RG ou habilitação, acho até que foi de um índio e esse índio é sabedor, inclusive, nós ali os policiais militares e civis que ele é dependente químico, filho do
ex chefe
da FUNAI daqui de Colíder. Teve vários problemas com droga e com furto, e ele foi encontrado isso lá, na casa dele.
[04:31]
(...)
Testemunha:
mas assim, o que eu posso dizer para a senhora com toda a certeza, é que antes do sobrinho dele, antes do Juninho, entrar para o mundo do crime, ele era trabalhador, certo? Depois do Juninho entrar para o mundo do crime, ele ficou desse jeito, porque o Juninho ensinou a ele (...)
[05:36].
[...]
(Depoimento de Ney Ramão Benedito de Almeida prestado em juízo – trecho extraído dos memoriais do Ministério Público).

Negritos

no

original

[...]
(...) chegou no quartel e falou “tem uma pessoa que tá vendendo, faz venda de droga perto da rodoviária e até eu comprei uma cabecinha de droga lá e
mostrou pra gente né (...)
[01:00]
aí tá, chegamos lá já tinha informação que era ponto de venda de droga a gente entrou. Aí a

gente achou duas cabecinhas de pasta base em cima da cama dele, do mesmo jeito que o moço mostrou pra gente que ele
tava
vendendo, mesma embalagem, tudo.
Promotoria:
foi o senhor que achou?
Testemunha:
sim.
Promotoria:
e ele disse que era dele?
Testemunha:
diz ele que era pra uso, mas a gente já tinha informação que ele
tava
fazendo venda para o primo dele que tá preso no Ferrugem em Sinop.
Promotoria:
então depois que esse parente foi preso, ele continuou vendendo ali na casa?
Testemunha:
continuou, sim.
Promotoria:
você não estaria
confundindo ele
com o sobrinho?
Testemunha:
não, não. O sobrinho dele já estava preso (...)
[01:20]

Promotoria:
o senhor se recorda de um dinheiro e da agenda que foi encontrada?
Testemunha:
sim.
Promotoria:
como que era, como é que estava?
Testemunha:
a agenda tinha uns nomes com valores, que estava escrito “g”, de pago né, outras não estava (...)
[02:03] Promotoria:
além dessa pessoa que foi lá nesse dia, vocês já estavam recebendo denúncias daquela casa?
Testemunha:
sim. E ele até falou “olha você chega lá, você dá um assovio e espera que ele vai vir na janela”. A gente fez as mesmas coisas e foi o que fez. A gente assoviou e ele veio na janela.
Promotoria:
e as denúncias falavam dele?
Testemunha:
dele, dele (...)
[02:49].
[...]

(Depoimento de Rogério Pereira da Silva em juízo – trecho extraído dos memoriais do Ministério Público)

Negritos

no

original

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez
,
a testemunha

Uitsuma

Kop
-Re
Waura

Txucarramae
afirmou na fase inquisitorial que realmente comprou entorpecente do apelante
alguns dias antes da prisão em flagrante deste
.

E
, como
não
tinha
dinheiro naquela oportunidade, deixou o seu documento de identidade com como garantia do pagamento
,
conforme se infere dest
a

parte do
depoimento

do
daquele
:

[...] Que perguntado ao declarante o motivo pelo qual seu documento CNH estava de posse do senhor ADNILSON ARANHA, este afirma que é dependente de Pasta base de cocaína e ficou sabendo que em determinada residência havia
uma pessoa que vendia o entorpecente; Que de posse do endereço do vendedor, foi
ate
lá e ao chegar não se recorda quem o atendeu; Que de frente com tal pessoa ficou sabendo que tal pessoa chamava-se EDNILSON; Que perguntou a EDNILSON se ele poderia ficar com o documento do declarante em troca de “duas paradas", se referindo “pasta base de
cocaina
”; Que afirmou a EDNILSON que no outro dia voltaria para buscar o documento e pagaria a EDNILSON o valor R$ 20,00 (vinte reais); Que no outro dia o declarante foi para a aldeia e ficou por lá
ate
a presente data; Que afirma que ficou sabendo do endereço de EDNISON através de outros usuários de entorpecente; [...]

A
pesar d
e
o usuário de drogas citado
no parágrafo anterior
não ter sido localizado para ser ouvido em juízo, suas declarações foram
confirmadas

pelo depoimento que
Henrique
Klocker
prestou em juízo
,
na condição de
funcionário da Funai que acompanhou o indígena
para ser ouvido na
Delegacia de Polícia.

Não se pode olvidar, outrossim,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Além disso,
as
particularidades do flagrante
do
apelante
apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo
porque, além dos entorpecentes,
foram encontrados na
casa dele

uma agenda com a contabilidade do tráfico de drogas e o documento de identidade que o usuário de entorpecentes
Uitsuma

Kop
-Re
Waura

Txucarramae
afirmou ter deixado em poder
daquele
como garantia do pagamento
da droga que comprou
, o que faz cair por terra a versão
do recorrente,
de que

é mero usuário de drogas.

Por consequência
, estando
demonstrado

a prática d
o comércio malsão
por parte do apelante em relação aos dois fatos pelos quais foi condenado
,
por meio de
provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
deve ser mantida
a
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
por duas vezes,

posto que é
inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII,
c/c art. 155
do Código de Processo Penal.

De outro prisma, e
m
relação à desclassificação do

crime de tráfico para o de uso
próprio ou compartilhado
, ainda que ficasse comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o
s
crime
s
descrito
s
no art. 28
e/ou art. 33, § 3º,
da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo
próprio ou compartilhado
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
,
nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado
,
vê-se que

o

Ministério Público
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante
,
ao contrário dele
, que
, como dito
linhas volvidas
,
al
egou em juízo ser apenas usuário
de drogas,
todavia, não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir:
ficando
evidenciado que a droga apreendida
tinha como destino
à
mercancia,
é imperativa a
manutenção da condenação da
recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo
s
delito
s
de uso
próprio
e
compartilhado
de entorpecentes para o
s
qua
is
a defesa almeja a desclassificação.

Destarte,
afastada a tese de desclassificação
sustentada
pelo apelante, ficam prejudicados os pedidos
do apelante objetivando o

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição em razão da atipicidade material da conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, por força da aplicação do princípio da insignificância.

De toda sorte,
é incabível a
absolvição
do apelante

com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o crime de tráfico de drogas que foi imputado
à sua pessoa
não seria potencialmente ofensivo à coletividade, sendo, pois, desprovido de relevância jurídica em razão da pequena quantidade do entorpecente apreendido em seu poder.

Isso porque, o
delito em referência é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito substância entorpecente ilegal. A
lém disso
, não é demais assentar que as drogas, hoje, estão cada vez mais potentes, com maior poder de tornar o consumidor dependente, transformando-se em um flagelo que assola a nossa juventude, influenciando nas relações do usuário/traficante com outras pessoas, com a família e com a comunidade em que vive.

Por
conta disso, é
inaplicável, no caso vertente, o princípio da insignificância para reformar a sentença condenatória e, por consequência, absolver o apelante, eis que apesar da pequena quantidade do entorpecente apreendido, está presente, na espécie, a ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente possuidor.

De mais a mais
,

não se pode olvidar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei Antidrogas, por considerar irrelevante para tal fim a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, uma vez que se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, consoante se infere dos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE UMA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta ou de prévia intimação das partes, nos termos dos
arts
. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando a reincidência do Acusado (condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas) e
o contexto em que se deu a apreensão de 1 (uma) munição calibre .32 - o Agravante também foi surpreendido na posse de 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de "
skank
", outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão -, não se pode dizer que a conduta é atípica, por ausência de tipicidade material, pois essas circunstâncias revelam maior reprovabilidade da conduta
.

3. "A posse irregular de munições por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art.

12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta" (
AgRg
no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
12/08/2019).

4. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 579.593/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/09/2020,
DJe
17/09/2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTULADO QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES.

I - A instância ordinária não se manifestou acerca da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.

II - Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020,
DJe
04/05/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal.
TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente.
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(STF - HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-
2019
PUBLIC 03-10-2019)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Adnilson
Aranha
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022